Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Deve ser sanada a contradição na decisão embargada para o fim de fixar honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.
3. Deu-se provimento ao recurso.